Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752606-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVALDO JOSE PACHECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O IVALDO JOSÉ PACHECO impetrou mandado de segurança contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na abstenção de submissão do impetrante à cirurgia de descompressão de órbita, em unidade de saúde adequada para tanto, na rede pública ou, verificando-se a impossibilidade, na rede privada, às custas do Distrito Federal. Alega ser portador de transtornos da órbita (H05), bem como que a recomendação da cirurgia foi registrada no SISREG em 10/2/23, por agente público do SUS, em atuação no Hospital de Base do Distrito Federal. Ressalta que a solicitação recebeu, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade Vermelho/Emergência, e que, até a data da impetração, haviam transcorridos setecentos e dezessete (717) dias. Aduz que, de acordo com o relatório médico (ID no 78882820), a demora na realização do procedimento enseja risco muito provável de incapacidade definitiva por cegueira. Alega que existir risco de que a demora na prestação dos cuidados de saúde pleiteados enseje: (i) agravamento do quadro clínico, com possível comprometimento de outros sistemas do corpo; (ii) prejuízo à qualidade de vida, pela limitação das atividades laborais, acadêmicas e cotidianas; (iii) deterioração física e mental, com impactos emocionais como ansiedade, estresse e depressão; (iv) elevação dos custos do tratamento, em razão do agravamento da enfermidade; (v) redução da eficácia e segurança terapêutica, tornando o procedimento mais complexo e menos exitoso; e (vi) perda de oportunidade de tratamento, caso a evolução da doença inviabilize sua realização. Ressalta ter requisitado informações à autoridade impetrada informações, em relação ao impetrante, sobre a incorporação do procedimento prescrito ao SUS, sua situação no SISREG e os obstáculos à execução. Em resposta, em apertada síntese, recebeu informações no sentido de que o paciente Ivaldo José Pacheco, 68 anos, CNS 700509304924251, teve cirurgia de descompressão de órbita autorizada para 31/01/2025, mas não realizada. Convocado novamente em 05/03/2025 pelo Hospital de Base, o procedimento foi cancelado por falta de material, sem novo agendamento até a presente data. O Ofício no 9963/2025 registra a necessidade de reagendamento e esclarecimentos. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (CERCE) confirma autorização válida, conforme ofício no 1878 e solicitação no 509366994, reiterando que a chave de confirmação permanece ativa até a efetiva realização. Ressalta que, a despeito de ter sido informado que a chave de confirmação da autorização terá validade até a realização do procedimento, não foi dada qualquer previsão concreta de quando será realizado, sendo certo que o impetrante aguarda há quase dois anos pela cirurgia. Alega constatar-se grave omissão do Distrito Federal, que não apresentou previsão concreta para atendimento em prazo compatível com as necessidades clínicas do impetrante, que, sem condições financeiras para custear o procedimento, depende integralmente da rede pública de saúde. Permanece, assim, sem tratamento, sujeito a desconfortos e ao provável agravamento de seu quadro, em evidente violação ao direito constitucional de acesso a serviços de saúde adequados e eficientes. Requer a concessão liminar de tutela de urgência para determinar à Autoridade Impetrada e ao Distrito Federal que providenciem, em até 20 dias, a cirurgia de descompressão de órbita (CE), conforme prescrição médica, em unidade pública adequada ou, em caso de impossibilidade, em hospital da rede privada, conveniado ou não, com custeio integral pelo réu, que deve abranger todo o tratamento necessário — exames, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar — até a plena recuperação da parte autora. Pugna, para o caso de descumprimento da ordem judicial, a sujeição da autoridade impetrada e do Distrito Federal à multa diária (arts. 500 e 537, CPC), sem prejuízo de medidas para assegurar resultado prático equivalente (arts. 497 e 536, CPC), como sequestro de verbas públicas para contratação na rede privada, com base no orçamento de menor valor juntado aos autos, seguido de alvará ou transferência bancária (art. 79, §1o, Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento no 41/2019), bem como de intimação do Ministério Público para apurar eventual crime de desobediência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, em seus arts. 204 e 207, dispõe que: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204”. Assim sendo, e independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. No caso em exame, a inicial do presente mandado de segurança foi instruída com elementos de prova suficientes para que, em princípio, conclua-se pelo direito a que o impetrante seja, enfim, submetido ao procedimento designado há quase dois (2) anos, em que se constatou risco muito grave de agravamento da saúde no caso de demora superior a trinta (30) dias. Com efeito, o impetrante, conforme relatório médico de ID no 78882820, foi diagnosticado como portador de tumor de órbita à direita, com risco de evolução para neuropatia óptica e cegueira. No mesmo relatório, consignou-se que a janela terapêutica clínica seria de nível 2 – moderada (40-59 dias) e que o atraso poderia acarretar dano de nível 5 – dano muito grave – incapacidade definitiva por cegueira. Ainda que a gestão da fila de procedimentos cirúrgicos deva atender critérios técnicos e clínicos, não se pode admitir que a insuficiência da estrutura estatal inviabilize o atendimento mínimo necessário à preservação da saúde do paciente, sobretudo quando restar devidamente demonstrada a configuração de omissão estatal por longo lapso de tempo e, em princípio, má-prestação do serviço de regulação. A esse respeito, observe-se o entendimento desta egrégia Corte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. FOMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS. DIAGNÓSTICO. DESCOLAMENTO DE RETINA COM DEFEITO RETINIANO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE PERDA DA VISÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INSERÇÃO EM LISTA DE ESPERA. ATENDIMENTO QUALIFICÁVEL COMO DE EMERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEMORA. REALIZACAO EM UNIDADE DA REDE PUBLICA, E, SUBSIDIARIAMENTE, EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. CUSTOS. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGACAO DO ESTADO. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FRUIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. MULTA. FIXAÇÃO. FORMA DE ASSEGURAR A ULTIMAÇÃO DA COMINAÇÃO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DO OBRIGADO. PRESERVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Atestado por laudo médico que eventual retardamento na ultimação do procedimento cirúrgico de natureza oftalmológica prescrita ao paciente poderá resultar em perda de visão, resta por patenteado que o tratamento demandado se enquadra como de natureza emergencial, não podendo sua realização ficar dependente da ordenação encaminhada pela administração pública, devendo ser assegurada sua ultimação de imediato como forma de materialização do direito líquido e certo que assiste ao cidadão paciente do Sistema Único de Saúde - SUS de ser atendido em unidade da rede pública de saúde com a presteza que sua situação clínica exige como expressão do direito à saúde que lhe é resguardado e do dever do estado em materializá-lo. (...)” (TJDFT, Acórdão 1867138, MSG 0747078-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, j. 13/05/2024, destacou-se). Dessa forma, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que, no prazo máximo de vinte (20) dias, providenciem à parte impetrante a cirurgia de descompressão de órbita (CE), conforme prescrição médica, em unidade pública adequada ou, na impossibilidade, em hospital da rede privada, conveniado ou não, com custeio integral pelo réu, abrangendo todo o tratamento necessário — exames, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, internação, acolhimento, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar — até a plena recuperação da saúde da paciente. Fixo multa diária, solidariamente, para o caso de descumprimento em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Notifique-se a autoridade apontada como coatora, encaminhando-lhe a segunda via da petição inicial, acompanhada das cópias dos documentos anexos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar pertinentes. A Secretaria deverá incluir na notificação a advertência prevista no art. 26 da Lei no 12.016/09. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, remetendo-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, manifeste-se nos autos, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Após o recebimento das informações ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem apresentação, remetam-se os autos à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator